Tribunal: TJMT
Processo: 1004312-19.2021.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004312-19.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELE VIEIRA SANTANA - CPF: 045.293.071-58 (APELANTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GISELE VIEIRA SANTANA - CPF: 045.293.071-58 (APELADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU (BANCO DO BRASIL) NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA (GISELE) PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENTE – CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
– VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –

MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DO RÉU (BANCO) NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Configura a falha na prestação do serviço quando a instituição financeira realiza débitos irregulares na conta-corrente do consumidor, sem origem motivada, causando-lhe danos patrimoniais e morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a atender à ordem judicial, mas o seu valor não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito das partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da determinação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão porque confirmando a liminar deferida, DECLARO inexistente o débito objeto do contrato de Id. 59344039 e DETERMINO a baixa da operação e das despesas dela provenientes, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 até o limite de R$ 48.480,00.

CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 6.060,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

As duas partes recorreram.

A instituição financeira ré aduz que as operações questionadas pela autora foram feitas por ela de livre e espontânea vontade. Aduz que a multa diária fixada em R$ 300,00 por dia de descumprimento é excessiva e pede a sua redução.

Alega que já cumpriu a obrigação estabelecida na sentença.

Defende a ausência de danos morais e caso mantida, pede a minoração do valor arbitrado pelo magistrado a esse título, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A autora narra que propôs a lide visando a declaração de inexistência de débito vinculado a um empréstimo de R$ 38.808,42 celebrado sem o seu consentimento. Diz que ao propor a lide havia lançamentos futuros na sua conta de 72 prestações mensais de R$ 1.261,86.

Afirma que obteve o deferimento de tutela de urgência para que o réu suspendesse os descontos da dívida sub judice, sobre pena de
astreintes
de R$ 300,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 41.800,00.

Indica que em 07/06/2021 o réu debitou a primeira parcela e em 09/06/2021 tomou conhecimento da tutela concedida, informando em 24/06/2021 o cumprimento da liminar, porém, depois descontou a segunda e terceira parcela.

Anota que o magistrado considerou a inviabilidade de aplicação da multa pois o réu não havia sido citado pessoalmente, o que se deu apenas em 28/10/2021. Defende, que “
mesmo assim a Apelante permaneceu com valores provisionados em sua conta corrente, quantias que guardam lastro com as operações e parcelas que deveriam estar suspensas por força do comando judicial, reclamadas no dia 30/07/2021 conf. Id. 61947508.”

Sustenta que
“não há que se falar em cumprimento da medida, seja porque a Apelada debitou 3 (três) parcelas indevidamente, seja porque mesmo tendo sito citada posteriormente, somente comunicou o cumprimento no dia 24/11/2021, conf. Id. 59996817, seja pela manutenção do provisionamento junto a conta bancária da Apelante que deveria ter sido suspensa assim que houvesse a recepção da missiva, e que até o dia 30/07/2021 não havia sido regularmente adequada”.

Logo, ante o descumprimento da ordem judicial deve lhe ser imputada a multa.

Postula ainda pela majoração dos danos morais arbitrados em seu favor para R$ 10.000,00.

Contrarrazões da autora e do réu nos ids 156461445 e 159933172, respectivamente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora narrou na inicial que foi celebrado empréstimo bancário sem o seu consentimento, cuja fraude gerou uma dívida a ser paga em 72 prestações de R$ 1.261,86 em sua conta.

A sentença reconheceu a fraude bancária sob os seguintes fundamentos:

É incontroverso nos autos o vínculo contratual estabelecido entre as partes, ressaltado pela juntada do contrato de Id. 59351601.

A questão controvertida, então, reside na fraude supostamente sofrida pela parte autora e na existência ou não do dever de indenização pela parte demandada.

No ponto, a parte autora narrou que recebeu do Banco demandado mensagem de texto solicitando a atualização de seu aplicativo, conforme Id. 54536692, bem como ligações de supostos colaboradores que possuíam suas informações pessoais por meio do número 65-3311-4400.

Como visto no Id. 54536693, o número telefônico utilizado para realizar as chamadas recebidas pela autora corresponderia ao de uma agência da parte demandada.

Sobre os fatos narrados foram juntados os seguintes elementos de prova: “print” da mensagem de texto recebida (Id. 54536692); boletim de ocorrência (Id. 54536696); extrato bancário (Id. 54536694); comprovante de empréstimo (Id. 54536695) e contestação de débito (Id. 54536697).

Nesse ínterim, cumpre dizer que as alegações da parte autora foram chanceladas por elementos comprobatórios que, apesar de não fornecerem juízo de certeza sobre suas alegações, foram suficientes pra demonstrar a probabilidade de seu direito, conforme se depreende da decisão de Id. 56877855.

O Banco demandado, por sua vez, aportou narrativa e elementos que demonstram que a autora foi vítima de ato fraudulento praticado dentro das dependências da agência bancária (caixa eletrônico), o que vem a atribuir verossimilhança nas assertivas postas na inicial.

Nesse contexto, não há como não reconhecer a ocorrência de fortuito interno, mormente porque, se houve fraude, essa se perpetrou por meios utilizados pela instituição demandada para contatar seus clientes.

Posto isso, se houve fraude perpetrada por terceiros, tal fato configuraria um fortuito interno na medida em que está ligada à atividade da parte demandada e, por isso, não é hábil para espancar a sua responsabilidade civil:

Ao apresentar a Apelação, o réu trouxe apenas argumentos genéricos, sem rebater os fatos e fundamentos da sentença.

Logo, não há como alterar esse ponto do decisum.

O réu pede ainda a exclusão das astreintes fixadas na sentença.

Uma vez reconhecida a inexigibilidade da dívida, caberá ao réu cumprir o comando judicial, sob pena de exigência da multa arbitrada. O propósito dessa medida é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao montante, deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Dessa maneira, os R$ 300,00 definidos na origem são adequados para o caso e devem ser mantidos.

Quanto aos danos morais, será analisado juntamente com a Apelação da autora, que postula a sua majoração.

RECURSO DA AUTORA

Em 28/05/2021 o magistrado deferiu liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do débito sub judice, sob pena de multa diária de R$ 300,00 limitados a R$ 41.800,00.

A autora denunciou o desconto da primeira prestação em 07/06/2021 (ID 156461364 - Pág. 2). Intimado, o réu informou que teria cumprido a liminar.

Aos 28/06/2021 a autora informou novo desconto em sua conta e em 01/07/2021 que o terceiro débito ocorreu.

Diante do pedido de execução das
astreintes
o magistrado proferiu a seguinte decisão:

Depois, a parte autora pugna pela execução das astreintes. No ponto, conforme o entendimento exarado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o que não ocorreu.

Logo, INTIME-SE a pessoalmente a parte demandada para, no prazo de 05 dias, cumprir a decisão de Id. 56877855, haja vista as reiteradas informações de descumprimento pela parte autora, sob pena de cobrança da multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.800,00, já fixada nos autos. (ID 156461414).

A citação pessoal do réu ocorreu em 28/10/2021 e aos 24/11/2021 o banco anexou nos autos a comprovação do cumprimento da liminar – restituição do valor devido em 19/11/2021.

Como a autora não recorreu do
decisum
que reconheceu a exigibilidade da multa apenas a partir da intimação pessoal do réu, não há como considerar os descontos das primeiras três parcelas para esse fim.

Todavia, intimado em 28/10/2021, o réu cumpriu a ordem somente em 19/11/2021 e portanto a multa será devida entre o dia 03/11/2021 a 19/11/2021, atualizados pelo índice INPC desde o arbitramento (decisão de 22/10/2021)- AgInt no AREsp: 1797113 SP).

No mais, mantenho o entendimento do magistrado de que meras provisões na conta-corrente que não constituíram em efetivos débitos não podem ser considerados para o fim pretendido pela autora.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$ 6.060,00 fixados na primeira instância estão em patamar muito inferior ao que comumente esta Câmara tem arbitrado em situações similares e devem ser alterados para R$ 10.000,00 em harmonia com o que têm adotado o STJ e este Tribunal em casos semelhantes.

Para ilustrar:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante
de R$ 10.000,00,
a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte.
Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julg. 17/11/2015, DJe 24/11/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)

2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

3.
O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

Julgados desta Câmara: AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do réu (BANCO) e
d
ou parcial provimento
ao Recurso da autora para majorar a indenização para R$ 10.000,00 e determinar o pagamento das
astreintes
devidas ante o descumprimento da liminar.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários devidos à apelante para R$ 2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023